Tribunal: TJPA
Processo: 0007444-43.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007444-43.2017.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

APELADO: CLEANICE SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO

0007444-43.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

ADVOGADO: EZEQUIAS MENDES MACIEL OAB/PA – 16.567 E ARIEL HERMON NEGRÃO SILVA OAB/PA 13.667

APELADO
:
CLEANICE SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO:
JOBEANE NEILA BRAGA SODRE OAB/PA 22.180 E ETENAR RODRIGUES DA SILVA OAB/PA 20.886

PROCURADORA:
MARIA TERCIA AVILA BASTOS DOS SANTOS -

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE REEXAME DE OFICIO- SENTENÇA ILÍQUIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DEVIDO A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL NOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Cabe ao juiz avaliar a necessidade da realização da prova, e, afigurando-se presentes, ao julgador, os elementos suficientes a firmar seu convencimento, nada há de ilegal ou teratológico na prolação da sentença, não havendo falar-se em cerceio de defesa pela ausência de instrução probatória, visto que não estava o julgador obrigado a oportunizar a produção de provas, quando, pelas alegações deduzidas pelas partes, já reunia elementos de convicção para o lançamento do julgamento de mérito, nos termos do art. 335, I do Código de Processo Civil.
Preliminar de cerceamento de defesa diante da ausência do saneamento do processo rejeitada.

II. Preliminar de nulidade da sentença. A ausência de notificação pessoal do Município não constituiu causa de nulidade.
Preliminar Rejeitada.

III. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas pela parte apelada.

IV. A Lei Municipal n° 373/2009 de Nova Ipixuna, prevê a contratação temporária de servidores, por período de seis meses a um ano, podendo ser prorrogado por igual prazo. No caso em tela, a apelada foi admitida no serviço público através de uma contratação temporária para exercer a função de serviços gerais, sendo incontroverso que laborou na Administração Pública Municipal no período previsto pela refirda legislação.

V. Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação.

VI. O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido.

VII. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;

VIII. Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República.

IX.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

X.

Restou adequado e proporcional o percentual estabelecido na sentença sobre os honorários arbitrados pela Juízo
a quo
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3° e 4°, do CPC,

XI. Tendo em vista a sucumbência recíproca,
as custas devem ser divididas proporcionalmente, ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a apelada, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015, bem como, fica isento de custas o Município, nos termos do art.15, alínea g da Lei Estadual5.738/93

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA
(ID 1
660892
)
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3° Vara Cível e Empresarial de Marabá (ID

1660891
), nos autos de AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, que julgou improcedente os pedidos.

Resumindo os fatos,
CLEANICE SILVA DOS SANTOS
ajuizou a ação mencionada, na qual narrou que exerceu a função Diretora de Departamento de Programas, durante o período de 01.02.2015 a 01.12.2016, sob a égide de contrato por prazo determinado, sendo que, durante o período laborado e por ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS, acrescido da multa de 40% de indenização e 13º salário e férias vencidas e proporcionais, além do saldo de salário mais juros e correção monetária

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

No caso em tela a Lei municipal apontada prevê a contratação temporária de servidores 373/2009, por período de seis meses a um ano podendo ser prorrogado por igual prazo. Cujo caso dos autos se enquadra perfeitamente, portanto não há que se falar em contratação nula ou irregular. Por estas razões não cabe cobrança de verbas como FGTS e multa. Entretanto, a própria administração confeccionou a rescisão contratual dos meses trabalhados sem ter demonstrado o efetivo pagamento, bem como, não comprovou o pagamento do salário em atrasado, indicado pelo autor (a). ANTE O EXPOSTO, extingo o processo com resolução do mérito, na forma prevista no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente o pedido na inicial para determinar o pagamento da rescisão contratual, incluído o pagamento do salário em atraso e arbitro os honorários em 10% sobre o valor da condenação. Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 § 1º do CPC. Servirá esta como intimação por meio do Diário Eletrônico (Resolução n. 014/2009), bem como mandado, mediante cópia (Provimento n. 11/2009- CJRMB). Marabá/PA, 11 de outubro de 2017 MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI. Juíza de Direito titular da 3ª vara cível e empresarial da Comarca de Marabá.

Inconformado o réu/apelante interpôs apelação (
ID
1660892
), alegando erro in procedendo tendo em vista que, segundo o recorrente, não houve a citação pessoal do Município com a remessa dos autos ao seu represente legal.

Alega ainda que a lide não poderia ser julgada antecipadamente na forma do Art. 355 do CPC/2015 pois a prefeitura requereu, em contestação, a produção específica de provas, que consistiria em apresentação de documentos que comprovassem o pagamento ou o inadimplemento de verbas remuneratórias à autora, e que estavam em poder do ex-gestor.

Aduz, ainda, ser frágil o conjunto probatório do autor/apelado, pois apresentou somente o espelho da rescisão contratual e que este não faz prova da pretensão objeto da demanda.

Alega também que a sentença deve ser anulada pois o magistrado, ao invés de fundamentar o decisum de maneira concreta, o fez de forma generalizada e estereotipada, proferindo decisão padrão. Ainda requer que com a anulação do processo, a partir da citação, o juiz a quo observe a obrigatoriedade da audiência de conciliação.

Assim, requer que seja declarada a nulidade do feito processual e da sentença, aquela a partir do ato citatório esta por falta de fundamentação. E de forma subsidiária, requer a declaração de nulidade do contrato para que seja devido a autora/apelada somente o FGTS e o saldo de salário.

Em sede de contrarrazões (ID
1660893)
a apelada requer a condenação da apelante por litigância de má fé, pois segundo a requerida a requerente tenta alterar a verdade dos fatos quando afirma que não foi intimada com a remessa dos autos, quando no Sistema Libra consta informação clara da referida intimação.

Quanto a não realização da audiência de conciliação, alega que a apelante deveria ter feito a opção na contestação, o que não aconteceu.

E quanto a suposta falta de comprovação de documentos sobre o objeto da lide, alega que a própria recorrente confeccionou o termo da rescisão contratual sem a demonstração de pagamento.

Requer o recebimento das contrarrazões e o não provimento da apelação.

Remetidos os autos para o Ministério Público, o Representante Ministerial entendeu que a lide não configura nenhuma das hipóteses legais a justificar a intervenção ministerial. Portanto, negou-se a manifestar sobre o mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA.

Tratam-se de
REEXAME DE SENTENÇA
proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ (ID
1660891
)
, nos autos da Ação de Cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Salário a Servidor Temporário em face
DA PREFEITURA DE NOVA IPIXUNA
, ajuizada por
CLEANICE SILVA DOS SANTOS
que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

No caso em tela a Lei municipal apontada prevê a contratação temporária de servidores 373/2009, por período de seis meses a um ano podendo ser prorrogado por igual prazo. Cujo caso dos autos se enquadra perfeitamente, portanto não há que se falar em contratação nula ou irregular. Por estas razões não cabe cobrança de verbas como FGTS e multa. Entretanto, a própria administração confeccionou a rescisão contratual dos meses trabalhados sem ter demonstrado o efetivo pagamento, bem como, não comprovou o pagamento do salário em atrasado, indicado pelo autor (a). ANTE O EXPOSTO, extingo o processo com resolução do mérito, na forma prevista no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente o pedido na inicial para determinar o pagamento da rescisão contratual, incluído o pagamento do salário em atraso e arbitro os honorários em 10% sobre o valor da condenação. Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 § 1º do CPC. Servirá esta como intimação por meio do Diário Eletrônico (Resolução n. 014/2009), bem como mandado, mediante cópia (Provimento n. 11/2009- CJRMB). Marabá/PA, 11 de outubro de 2017 MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI. Juíza de Direito titular da 3ª vara cível e empresarial da Comarca de Marabá.

O entendimento do STJ é pelo reexame necessário quando se tratar de sentenças ilíquidas, não se admitindo a estimativa de não superação do limite previsto na legislação processual civil (CPC/2015).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE.

1. O acórdão recorrido destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a dispensa do exame obrigatório, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior ao limite legal, não se aplica a sentenças ilíquidas, pressupondo a certeza de que a condenação não superará o citado teto, previsto seja no art. 475 do CPC/1973 ou no 496 do CPC/2015, inadmitindo-se mera estimativa quanto a tal limite. Na mesma linha: REsp 1.717.256/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/12/2018; REsp 1.760.371/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Rel. DJe 21/11/2018 e REsp 1.664.062/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2017.

(REsp 1827304/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAM
IN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.101.727/PR. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo.

2.

Não se revela admissível presumir que a importância condenatória

seja

inferior

ao

valor

fixado

na

legislação,

uma

vez

que

a

dispensabilidade

da remessa necessária pressupõe a certeza de que o valor da condenação não supere o limite de 60 salários mínimos. (AgInt no AREsp 658.925/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

REMESSA NECESSÁRIA: DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CPC/2015: ART. 496 - DUPLO GRAU DE JUSRISDIÇÃO: OBRIGATORIEDADE. 1. Procede-se ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses do art. 496, do CPC/2015 e em caso de sentenças ilíquidas proferidas contra os entes federados, suas autarquias e fundações públicas, já que a eficácia da sentença se condiciona à confirmação pelo Tribunal. 2. Em caso de condenação do Estado e respectivas autarquias e fundações de direito público, excetua-se a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido for em valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos (art. 496 do CPC/2015). 3. Tratando-se de sentença ilíquida, imperioso o duplo de grau de jurisdição. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0395.14.000279-5/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020)

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

O apelante pugna para que a sentença seja anulada com a devida remessa dos autos a Fazenda Pública para apresentar defesa, em razão da ausência de intimação pessoal.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se declara a nulidade do processo quando a ausência de notificação não caracterizar efetivo prejuízo.

Acerca da matéria, cito o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSENCIA DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

[...]

2. Quando inexiste prejuízo, a
ausência
de notificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada no mandamus não é causa de nulidade. Precedentes.

3. Com efeito, o Tribunal de origem entendeu não estar configurado, na hipótese, qualquer prejuízo ao Estado do Piauí pela ausência de intimação da sentença, uma vez que foi interposta a apelação pelo ente público.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 427.527 - PI, RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES, DJe: 19/12/2014)

Nessa esteira, o caso em tela não constitui causa de nulidade, visto que ausente a ocorrência de prejuízo, eis que apresentou contestação e interpôs recurso no prazo legal.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede de preliminar, o apelante aponta sobre o cerceamento de defesa na ocasião do julgamento antecipado do mérito, diante da ausência de instrução probatória.

Cumpre observar que cabe ao juiz avaliar a necessidade da realização da prova, e, afigurando-se presentes, ao julgador, os elementos suficientes a firmar seu convencimento, nada há de ilegal ou teratológico na prolação da sentença, não havendo falar-se em cerceio de defesa pela ausência de instrução probatória, visto que não estava o julgador obrigado a oportunizar a produção de provas, quando, pelas alegações deduzidas pelas partes, já reunia elementos de convicção para o lançamento do julgamento de mérito. Vejamos o artigo 335, I do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela análise dos autos, verifico que não houve equívoco na decisão do juízo
a quo,
uma vez que estão presentes os requisitos para o julgamento antecipado da lide, pelo que
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas pela parte apelada.

Verifico, a teor dos documentos juntados nos autos, a Lei Municipal n° 373/2009 de Nova Ipixuna, prevê a contratação temporária de servidores, por período de seis meses a um ano, podendo ser prorrogado por igual prazo.

No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República.

Analisando os autos, verifica-se que a apelada foi admitida no serviço público através de uma contratação temporária para exercer a função Diretora de Departamento de Programas, sendo incontroverso que laborou na Administração Pública Municipal no período
entre

01/02/2015 a 01/12/2016
, ou seja, vigorou por tempo previsto na legislação municipal

Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação.

Quanto à validade das contratações temporárias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.229, de 25/06/2004, assinalou como requisitos indispensáveis a previsão em lei dos cargos, a contratação por tempo determinado, a necessidade temporária de interesse público e o interesse público excepcional.

Em 2014, a matéria foi analisada em sede de repercussão geral no RE 658.026, ocasião em que foi firmado ser imprescindível à validade do contrato a indispensabilidade de sua natureza temporária, com expressa vedação à vinculação a serviços ordinários permanentes do Estado.

Nesse passo, a Lei nº 8.036/1990, em seu artigo 19-A, estabelece que, nos casos de contrato declarado nulo, por força da regra inserta no artigo 37, §2º, da CF, mantido o direito ao salário, é devido o depósito de
FGTS
na conta vinculada do trabalhador.

Desta forma, ainda que a Constituição Federal considere nula a contratação de servidores sem a devida observância dos requisitos elencados nos incisos II e III do seu artigo 37, garantindo a eles, tão somente, a percepção dos salários referentes ao período trabalhado, a norma legal acima apontada prevê também o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em tais situações.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

O referido julgado do STF, é garantidor de trabalhador à percepção do FGTS, é claro ao afirmar que o referido benefício decorre de prévia nulidade do contrato de trabalho existente entre as partes, especialmente porque opõe-se a situações previstas em Lei ao transformar em definitiva uma contratação emergencial e por ludibriar o sistema de acesso a cargos públicos em geral.

No entanto, o que se observa dos autos, é que o contrato temporário de trabalho durou o tempo previsto na legislação municipal, não sendo convertido, pois, em contrato permanente, de forma que não se constituiu em fraude à contratação por concurso público, sendo perfeitamente genuíno, razão pela qual inviável a sua anulação.

Nesse contexto, constata-se que a apelada não faz jus à verba fundiária (FGTS) , e no mesmo sentido, verifica-se ser indevida, também, a multa de 40% sobre o FGTS.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. 1.
Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos;
2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16)

Logo, a sentença merece ser mantida neste aspecto.

Com relação ao argumento do apelante de que não é devido o pagamento de férias e 13° salário, verifica-se que referidas verbas são devidas em razão da validade de contratação, pelo que a apelada faz jus ao recebimento.

Sobre o assunto, a CF/88, em seu art. 7º, arrolou as garantias asseguradas a todo trabalhador,
in verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(.....)

VIII -
décimo terceiro salário
com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XVII -
gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

(.....)

Logo, as verbas relativas a 13º salário e férias proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, visto que sucedidas de garantias constitucionais previstas no artigo 7º da CF/88. Sendo assim, descabe falar em reforma da sentença que condenou o Município ao pagamento das verbas referentes a rescisão contratual, incluído o pagamento do salário em atraso.

A seguir, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO
- LC 07/91. SALDO DE SALÁRIO, 13º SALÁRIO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DEVIDOS
. CONTRATO VÁLIDO. PERCEPÇÃO DE VERBAS SALARIAIS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 20, §§3º E 4º DO CPC/73. CUSTAS ? ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. 1- Prescreve em 5 (cinco) anos as pretensões contra a Fazenda Pública, nos termos do Dec. 20.910/32;
2- O servidor temporário, ao final do contrato, tem direito ao pagamento das verbas devidas aos estatutários em geral. A Constituição da República assegura aos servidores estatutários os direitos sociais do trabalhador previstos expressamente em seu art. 39, § 3º(...)
9- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (2018.01599478-21, 189.257, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03)

Por fim, em relação à tese do apelante de que o conjunto probatório apresentado pela autora é fraco, pois não apresentou nenhuma prova para constituição do seu direito, entendo que não assististe razão. Vejamos.

Sabe-se que para a percepção de qualquer direito, é necessário a comprovação dos fatos alegados, mediante prova. Uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
que aduz,
in verbis
:

O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentindo, vejamos o art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, a autora cumpriu com seu ônus da prova, pois juntou aos autos a rescisão contratual que demonstra a sua data de admissão e de afastamento do serviço público. (ID 1660885 – pag. 18)

Por outro lado, o Município não comprovou, por qualquer meio, algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Nesses termos, entendo que resta suficientemente comprovado a prestação de serviços no caso em tela.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/08/2020